Tribunal: TJMT
Processo: 0003992-74.2007.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003992-74.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOEL DE SOUZA PORTO - CPF: 045.090.289-70 (APELANTE), JOSE CARLOS PORTELLA JUNIOR - CPF: 034.646.929-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA SONILDA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA SONILDA DE SOUSA (VÍTIMA), LUCAS JUNIOR SILVA DOS SANTOS - CPF: 446.402.258-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2.º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
-

REQUESTADA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CABIMENTO – EM PLENÁRIO, O RÉU CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME, DE FORMA QUALIFICADA – REGISTRADO EM ATA QUE O INTERROGATÓRIO ESTAVA JUNTADO NOS AUTOS - REPRIMENDA RETIFICADA –
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Nos crimes dolosos contra a vida, o reconhecimento de atenuantes e agravantes exige o prévio debate entre as partes e o devido registro na ata de julgamento.

2. No caso concreto, o réu asseverou, durante o interrogatório em Plenário, que pegou a mão da vítima e procedeu força para que ela se auto golpeasse, confirmando, desta feita, que a lesionou em região vital, ainda que fosse para se defender. De mais a mais, ressaiu registrada na Ata de Sessão Ordinária a colheita do interrogatório do réu, com o acréscimo de que a mídia estava juntada nos autos, a viabilizar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por corolário, a readequação da reprimenda imposta na r. sentença condenatória.

Apelo defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOEL DE SOUZA PORTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOEL DE SOUZA PORTO
contra a r. sentença de ID
195418707 - Págs. 3 e ss.,
proferida nos autos da ação penal n.º 0003992-74.2007.8.11.0055, que tramitou perante o d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual,
em observância ao v. veredicto exarado pelo c. Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri,

foi
condenado
à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2.º, incisos II
[motivo fútil],
III
[meio cruel]
e IV
[recurso que dificultou a defesa da vítima],
do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 195418716, o recorrente almeja
o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
‘d’
, do Código Penal
, sob o viés de que
confessou

parcialmente
o cometimento do ilícito, pois assumiu a autoria do crime, nada obstante tenha negado alguns pontos da acusação que lhe fora feita, com o fim de se defender.

Nas contrarrazões vistas no ID 195418718, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 200668660, igualmente opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, sob o viés de que a atenuante da confissão espontânea não foi debatida em Plenário.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
02 de junho de 2007
, por volta das 18h50, na residência particular situada na rua 13, n. 2028, no bairro Vila Esmeralda, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o réu
JOEL DE SOUZA PORTO
, agindo por
motivo fútil
,
com emprego de
meio cruel
e se valendo de recurso que
dificultou a defesa da vítima
,
matou
a sua companheira
Maria Sonilda de Souza
, por meio do desferimento de 26 (vinte e seis) golpes de faca em desfavor dela.

Nos termos narrados pelo
Parquet
, o casal residiu harmoniosamente em união estável por 06 (seis) anos e, após tal marco, o convívio se tornou conturbado, pois a vítima descobriu que o réu possuía relacionamentos extraconjugais, dando azo a desconfortos e agressões, inclusive, pelas duas
‘amantes’ (sic)
do acusado.

Superada a crise, o recorrente e a vítima adquiriram
“em sociedade”
uma motocicleta, mediante o compromisso de cada um de arcar com metade do preço do bem. Todavia, o réu
JOEL
não cumpriu com o combinado e deixou de pagar sua parte, o que fez com que a vítima passasse a cobrá-lo, gerando constantes desentendimentos.

Consta na exordial acusatória, outrossim, que, na data anterior ao fato, por volta das 21h, a vítima exigiu que o réu deixasse a residência, no que foi atendida; ocorre que, no dia seguinte,
JOEL
retornou ao local para executar o crime, imbuído de
sentimento de posse
e de
frustação pelo fim do relacionamento
.

Destarte, aproveitando-se do fato de estar sozinho com a vítima, sem a
oportunizar qualquer chance de defesa
e agindo com requintes de
crueldade
,
JOEL
desferiu
26 (vinte e seis) golpes de faca contra a companheira
. Na sequência, fugiu com a arma branca utilizada no homicídio, recaindo aos vizinhos acionarem o Corpo de Bombeiros, que, a seu turno, não obteve êxito de salvar a vida da vítima.

Nesse contexto, o ora recorrente foi
denunciado
(ID 167339691 - Pág. 7 e ss.),
pronunciado
(ID 167339741) e
condenado
(ID 195418708 - Pág. 27 e ss.) pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2.º, incisos II [motivo fútil], III [meio cruel] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima] do Código Penal.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

- Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

No tocante à temática, a defesa sustenta que
“o réu confirmou ter sido o autor do homicídio, porém, como forma de se defender, negou parcialmente alguns pontos da denúncia”
(sic), razão pela qual, na sua intelecção, revela-se cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O pedido
merece
prosperar.

Como é cediço, anteriormente à reforma processual de 2008, as circunstâncias atenuantes e agravantes deveriam obrigatoriamente constar nos quesitos genéricos formulados aos Jurados, configurando a sua omissão nulidade do julgamento, nos moldes da Súmula 156 do STF. Logo, competia exclusivamente aos Jurados a decisão quanto à incidência daquelas, relegando-se ao Juiz-Presidente, quando da fixação da pena, a estrita observância ao firmado.

A seu turno, a Lei n.º 11.689/08 alterou tal sistemática, retirando a obrigatoriedade de se formular quesitos obrigatórios quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes incidentes no fato em apreciação. Por meio da redação do art. art. 492, inciso I, alínea ‘b’ do Código de Processo Penal,
declinou-se ao Juiz-Presidência o ônus de reconhecer e aplicar as circunstâncias agravantes e atenuantes no processo de individualização da pena
, ressalvando tão-somente
a necessidade das partes argui-las durante os debates.

Por oportuno, colaciono o teor do mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 492. Em seguida,
o presidente proferirá sentença que:

I –
no caso de condenação:

a) fixará a pena-base;

b)
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
;

c) imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri;

(...)”.

Significa dizer que ao Juiz-Presidente da Sessão de Julgamento apenas é permitido considerar as agravantes ou atenuantes
alegadas nos debates
, com o fito de preservar os princípios do contraditório, da ampla defesa e o próprio sistema acusatório; sem olvidar, outrossim, do
entendimento de que se faz necessário registrá-las na ata de julgamento.

No que tange à abrangência dos debates, vislumbra-se que
as atenuantes podem ser extraídas tanto das teses apresentadas pela defesa técnica, quanto aquela apresentada pelo próprio acusado, exercício da sua autodefesa;
devendo-se observar, n’outro viés, que, em relação ao reconhecimento de agravante genérica, definida na lei penal como qualificadora, imperioso observar os limites da decisão de pronúncia.

A ilustrar o exposto, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante o atual entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP, quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade
, independentemente de a confissão ser utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória. Precedentes.

2. Ademais,
em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri [...], considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação
,
este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
" (HC n. 596.624/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020), como no caso. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 825.052/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – destaquei.

No caso concreto, da atenta leitura da
Ata

de Sessão Ordinária
, extrai-se que a Defesa, quando dos debates, manifestou-se por aproximadamente uma hora e, nesse ínterim, pugnou
apenas
pela exclusão das qualificadoras descritas na denúncia (ID 195418708 - Pág. 21), quais sejam: motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima,
não
tecendo qualquer consideração sobre eventual atuação do réu em legítima defesa.

Nada obstante, o ora recorrente
JOEL
, quando do seu interrogatório em Plenário, descreveu sobre a saúde psíquica da vítima e pontuou que, em verdade, ela intentava matá-los, seja por meio violento, já que possuía a faca em suas mãos, seja através da abertura de um botijão de gás em ambiente fechado, seja por meio de incêndio a ser realizado na residência.

Outrossim, acrescentou que a vítima desferiu diversas facadas em si própria, mencionando que, em certo momento, ela intentou golpeá-lo, razão pela qual
pegou a mão da companheira e procedeu força para que esta se auto golpeasse
, confirmando que a lesionou em região fatal, em cenário de briga.

Por oportuno, transcrevo excerto do interrogatório do réu, feito na Sessão Plenária:

“(...) Réu: Eu não me recordo do fato.
Só me lembro quando a faca estava na altura do pescoço dela, que ela parou de gritar
. Aí eu peguei e fui embora, todo ensanguentado. Eu achei que era eu que tinha levado as facadas. Eu rolei debaixo da mesa com ela.

Juíza:
O Senhor se lembra de ter dado alguma facada nela?

Réu:
O que lembro foi sobre o pescoço, quando eu segurei a mão dela e levei em sentido ao pescoço
.
Em nenhuma vez essa faca esteve na minha mão.
Eu contorci a mão dela o tempo todo.

Juíza: A facada no pescoço foi o senhor que deu ou não?

Réu:
Eu empunhei o pulso dela contra o pescoço
.
A própria mão dela. Isso eu lembro, foi quando ela parou de gritar.

Juíza: O senhor não sabe se ela morreu naquele momento ou não? O senhor deixou ela e saiu?

Réu: Eu deixei ela e sai. Tentei abrir a janela, porque a chave ela tinha jogado fora (...)”.
(JURI - 0003992-74.2007.8.11 -REU.mp4, Relatório de Mídia de ID 195418710 - Pág. 2) – destaquei.

“Promotor: O senhor consegue ouvir bem? (...)

Réu: Sim, estou ouvindo bem.

Promotor:
O senhor lembra a região do corpo que atingiu ela?

Réu:
A última região que eu lembro foi no pescoço.

Promotor: Pra que mesmo? O senhor disse agora há pouco que era para ela não gritar mais. Eu entendi correto?

Réu:
Ela gritava o tempo todo
.
Ela dizia o tempo todo “eu vou te levar para o inferno junto comigo”; “você vai para a cadeia ou para o inverno, nós vamos morrer juntos”.
Ela queria liquidar nós dois ou um de nós naquele dia
(...)”.
(JURI - 0003992-74.2007.8.11.0055-JOEL DE SOUZA PORTO.mp4, Relatório de Mídia de ID 195418710 - Pág. 2) – destaquei.

Ao que se vê, o réu afirmou que em nenhum momento teve a faca em suas mãos, porém, confirmou em Plenário que, por diversos momentos,
forçou o punho da vítima para que esta se auto lesionasse
, com o fim de defender de atos agressivos realizados em seu desfavor, a evidenciar que realizou confissão qualificada, por ter suscitado uma excludente de ilicitude.

Com efeito, ainda que a confissão parcial não tenha sido registrada em
Ata

de Sessão Ordinária
, extrai-se do seu teor a assertiva de que o interrogatório do réu foi feito de forma virtual, restando gravado e anexado aos autos, particularidade a qual viabiliza
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, máxime por se tratar de atuação feita perante o Conselho de Sentença, com substancial possibilidade de as suas declarações terem influído na formação do convencimento do julgador.

A propósito, cuida-se de entendimento adotado pelo c. STJ, nos termos do aresto em destaque:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. DETRAÇÃO.

1. "É cabível o reconhecimento da confissão espontânea quando ela for usada para a formação do convencimento do julgador.
No Tribunal do Júri, a alteração procedimental decorrente da Lei n. 11.689/2008 expurgou das indagações feitas aos jurados os quesitos relativos às agravantes e às atenuantes.
Assim,
como a regra de julgamento das decisões do Tribunal do Júri é a da íntima convicção,

é imprescindível que a confissão ocorra perante o Conselho de Sentença
ou que seja arguída pela defesa técnica durante o plenário" (AgRg no HC n. 805.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)
No caso, tendo havido a confissão em Plenário, conforme destacado no acórdão, faz-se necessária a aplicação da referida atenuante.
(...) 3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(AgRg no REsp n. 2.088.322/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) – destaquei.

Destarte,
cabível
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a incidência do redutor de 1/6 (um sexto), cuja aplicação sobre a pena-base [18 anos de reclusão] resulta na readequação da pena para
15 (quinze) anos de reclusão
,
quantum
o qual ganha
definitividade
por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Mantém-se
o regime inicial fechado e as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOEL DE SOUZA PORTO
e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea e, por corolário, reajustar-lhe a reprimenda para
15 (quinze) anos de reclusão
, mantidos o regime inicial
fechado
e os demais termos da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na
ação penal n.º 0003992-74.2007.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024